Tribunal: TJDFT
Processo: 0749418-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE LEILOEIRO. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO SUPERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência contra decisão que indeferiu restituição integral de comissão paga ao leiloeiro público pela arrematante, apesar do valor obtido na arrematação judicial superar o crédito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível deduzir a comissão do leiloeiro do produto da arrematação quando este valor supera o crédito executado; (ii) determinar se houve preclusão quanto ao pedido formulado pela arrematante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há preclusão aplicável ao pedido de restituição formulado por terceiro interessado não integrante da relação jurídica originária, sobretudo quando não houver previsão normativa expressa estabelecendo prazo específico.
4. As normas aplicáveis (art. 7o, § 4o, Resolução no 236/2016 do CNJ; art. 23, §§ 2o e 3o, Provimento no 51/2020 do TJDFT; e art. 882, § 1o, CPC) expressamente autorizam a dedução da comissão do leiloeiro do produto da arrematação nos casos em que o valor arrecadado exceder o crédito exequendo.
5. Os princípios da causalidade, efetividade e legalidade determinam que encargos gerados pela execução sejam suportados pelo executado, preservando o equilíbrio e segurança jurídica dos atos executivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Cabe restituição integral ao arrematante do valor pago a título de comissão do leiloeiro quando o valor da arrematação superar o crédito executado.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 236/2016 do CNJ, art. 7o, § 4o; Provimento no 51/2020 do TJDFT, art. 23, §§ 2o e 3o; CPC, art. 882, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1645530, 0710426-92.2022.8.07.0000, Rel.: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 24/11/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.